Tribunal: STF
Processo: HC 242788
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 835.211/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 9). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 11), em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 20). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO JUNTADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ROBUSTA DA AUTORIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a defesa pretende a declaração de nulidade da condenação e reabertura da instrução, sob o argumento de que a sentença condenatória foi proferida antes da juntada de laudo comparativo do sistema detecta. 



    2. Não há nulidade a ser declarada se o laudo produzido foi submetido ao contraditório e em que a condenação foi mantida com base em elementos diversos. 



    3. Autoria delitiva devidamente comprovada por meio de amplo conteúdo probatório conclusivo no sentido da efetiva a participação do réu na empreitada criminosa, que seguiu o carro da vítima com o seu veículo para assegurar o êxito da ação delitiva. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: desde que o Paciente fora denunciado, a defesa técnica requereu a produção de prova técnica que tem o condão de desconstituir o precoce édito condenatório, precisamente a vinda dos extratos do sistema Detecta tanto do veículo do Paciente quanto do veículo da vítima para análise e comparação entre os trajetos percorridos na data dos fatos. No entanto, a prova requerida, ainda que deferida sua produção, jamais aportou nos autos. Bem ao revés, o juízo singular proferiu precocemente sentença condenatória, impulsionando a irresignação defensiva perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do Paciente, impugnada através de recurso especial. Afirma que os elementos produzidos não obtiveram sucesso em identificar a autoria delitiva, de sorte que a dúvida deve sempre ser utilizada em favor do réu. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, para anular o acórdão e sentença condenatórios e determinar a realização da prova pretendida, com a juntada nos autos dos extratos do sistema Detecta referentes ao veículo da vítima e do Paciente para a necessária comparação técnica. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, busca a defesa, em essência, anular a sentença condenatória (confirmada pela Corte estadual), de modo a reabrir a instrução probatória, para que, então, seja juntado aos autos principais o extrato de localização (Sistema Detecta) dos veículos da vítima e do acusado no momento do crime; informação essa que seria imprescindível para demonstrar a inocência do paciente. 



    A respeito da matéria, o Tribunal de origem consignou: 



    Acerca do pleito de juntada do extrato do sistema detecta, relativo ao trajeto realizado pela vítima, tenho como importante mencionar que a defesa se manifestou a fls. 475/487. Então o fez para requerer a vinda do relatório (extrato) atinente àquele serviço para conferir os percursos realizados na data dos fatos pela vítima (Renault Sandero Prata Placas FPK 0405) em comparação com “o carro do réu”, mais a juntada do “vídeo do estacionamento interno do Banco Bradesco onde pode ser observado o momento exato [em] que a vítima é atingida pelo disparo e ação dos autores”. Sem olvidar, por fim, a requisição da “filmagem onde supostamente apareceria o veículo da vítima e do réu”. 



    A MM Juíza deferiu nos seguintes termos (verbis, fl. 488): 



    “Defiro o pedido da defesa e converto o julgamento em diligência para que a autoridade policial encaminhe a este juízo o 'extrato detecta' do carro da vítima (Renault Sandero placas FPK 0405) na data dos fatos (24 de setembro de 2018), bem como a mídia que contém as imagens do estacionamento interno do Banco Bradesco e aquela mencionada no relatório de fls. 32/43, cuja cópia deve instruir o ofício”. 



    O extrato correspondente ao automóvel da vítima (Renault Sandero, placas FPK 0405), como também um pen drive contendo as gravações das imagens internas do estacionamento do Banco Bradesco, aportaram aos autos, confira-se a fls. 506/514. 



    Sobre eles a defesa se manifestou (fls. 521/522) e então trouxe alegação [...]. 



    Após a constituição de novos advogados, o acusado tornou a repetir o pedido de juntada do extrato do sistema detecta, correspondente ao automóvel da vítima, sem, contudo, impugnar o conteúdo do extrato anterior, aquele juntado a fls. 506/514 dos autos. (consoante defesa prévia presente a fl. 622 e apresentada após o aditamento da denúncia). 



    E não bastasse, a nosso sentir, o relatório policial presente a fls. 32/43, pareceu-nos suficiente para demonstrar que o sentenciado se achava próximo ao sítio dos acontecimentos. O sistema detecta assim referiu a fl. 37: no dia dos fatos ele esteve trafegando pela avenida Lins de Vasconcelos (mesmo local onde a vítima foi executada) nos seguintes horários, 10h07, 10h12 e 10h47. Estando ainda nas imediações por volta das 12h40 (rua Independência, Cambuci, trajeto de cerca de 2,5 quilômetros e oito minutos, de acordo com o aplicativo Google Maps). 



    Em face de tal quadro, não se verifica, nesta via estrita, o apontado cerceamento de defesa, especialmente porque nada impediu o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    A Corte estadual deixou claro que o Juízo de primeira instância deferiu o pedido da defesa e converteu o julgamento em diligência. Posteriormente, o relatório foi trazido aos autos e submetido ao contraditório. Justamente por isso, assim decidiu o Ministro relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme mencionado pelo representante do Ministério Público Federal, manifestação a qual adoto como razões de decidir, "não houve desobediência ao devido processo legal e à ampla defesa." (e-STJ, fl. 511). Confira-se: 



    [...] não comporta acolhimento o pedido defensivo, porque o relatório foi trazido aos autos originários e foi submetido ao contraditório da defesa anterior, que nada questionou sobre os dados nele lançados, tendo inclusive, ressalta-se, confirmado que o aqui paciente teria efetivamente transitado pelo local dos fatos. O próprio acusado confirmou, em seu interrogatório judicial, que, no dia dos fatos estava sim a bordo e conduzindo aquele mesmo veículo nas imediações do local da execução, porém, com a ressalva de que não estava seguindo a vítima. 



    A defesa atual busca pela via transversa e sob evidente revolvimento fático-probatório utilizar de habeas corpus para reabrir a instrução probatória e superar eventual atuação equivocada da defesa anterior. 



    Busca-se unicamente demonstrar que estariam ausentes os indícios mínimos de autoria que inserissem o paciente no local dos acontecimentos. Todavia, os elementos de informação colhidos no inquérito policial associados as provas obtidas no decorrer da ação penal dão a necessária certeza da autoria delitiva, que recai sobre o paciente. (e-STJ, fl. 511-513; grifou-se.) 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária consignou expressamente que O relatório foi trazido aos autos e foi submetido ao contraditório, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para afastar essa informação e, por consequência, nulificar a sentença condenatória. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Ainda que assim não fosse, pelo que se depreende dos pronunciamentos emitidos pelas instâncias antecedentes, a condenação do paciente está lastreada em amplo conteúdo probatório, havendo, inclusive, o registro de que O próprio acusado confirmou, em seu interrogatório judicial, que, no dia dos fatos estava sim a bordo e conduzindo aquele mesmo veículo nas imediações do local da execução, porém, com a ressalva de que não estava seguindo a vítima, sem mencionar que o réu, perante a autoridade policial, quando estava acompanhado de advogado de sua escolha, deu confissão de sua participação no crime. 



    Para exata compreensão das provas que embasaram a condenação, convém transcrever os esclarecedores trechos do acórdão impugnado: 



    A inicial acusatória dá conta que Marcelo Marinho Jorge foi sócio de Flávio Lopes Cava - filho da vítima Cláudio Lopes Cava - num Posto de Gasolina. A denúncia refere a existência de desavenças entre Marcelo e Flávio, filho da vítima, em razão do fim da sociedade e que Marcelo teria encomendado um roubo contra Cláudio, sabedor que era de toda a sua rotina em posse dos valores. Segundo a exordial, Marcelo acompanhou toda a empreitada criminosa a bordo de um veículo Fiat/Uno, de placa PWE-9359, cor prata. Os executores, por sua vez, conduziam 3 motocicletas. 



    Ao final da empreitada criminosa, que culminou com a morte da vítima, foram encontrados os valores de R$ 26.770,00 (vinte seis mil setecentos e setenta reais) em dinheiro e R$ 300,00 (trezentos reais) em cheque. 



    O Juízo da 23ª Vara Criminal de São Paulo-SP afastou a tese sustentada pela defesa de que o acusado teria seguido a vítima no dia dos fatos para protegê-la, após ter compartilhado sua rotina numa conversa de bar com um estranho. Inclusive "a hipótese de ter o réu participado do crime partiu de conjugação de sua noticiada insatisfação com a dissolução da sociedade com Flávio e da presença de veículo Uno prateado seguindo o carro da vítima desde o posto de gasolina até o local do roubo" (e-STJ, fls. 357-358). 



    Isto porque "[a] primeira letra e os dois últimos algarismos da placa do Uno foram identificados nas imagens, o que possibilitou identificar o veículo do réu" (e-STJ, fl. 358). Segundo informações tomadas na portaria do prédio onde o réu morava foi apurado que ele realmente fazia uso do Uno, muito embora o veículo estivesse em nome de terceiro. 



    Ademais, consta que a movimentação do veículo e a localização do telefone celular utilizado pelo réu foram levantadas no sistema detecta e mediante o alcance da ERB (estação rádio-base). Além disso, o veículo foi apreendido com o réu, ocasião em que também foi apreendido um chip de celular diferente daquele que ele afirmou usar com exclusividade. 



    Diante de todos esses elementos, o juízo sentenciante concluiu que "a participação do réu na empreitada criminosa é evidente, não se vendo participação de menor importância; ao contrário, o réu parece ter sido quem arquitetou a empreitada, transmitindo aos comparsas os detalhes da movimentação do ofendido, e ainda seguindo o carro da vítima com o seu para assegurar o êxito da empreitada" (e-STJ, fl. 361; grifou-se). 



    No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça compreendeu que: 



    Existe, portanto, segura demonstração de que o automóvel conduzido pelo acusado, no dia dos fatos, seguiu o carro da vítima desde sua saída de seu estabelecimento comercial até o lugar de sua morte. O ofendido foi também seguido por motociclos e um de seus condutores, após anunciar o assalto e tentar abrir as portas do automóvel da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, matando-a. Há também nos autos segura demonstração de que aspectos essenciais ao crime eram de conhecimento do apelante, como o trajeto, o dia do transporte dos valores e até mesmo o dia em que o crime seria mais lucrativo. 



    E, apesar do relato do réu, não foi fornecida justificativa convincente para que seguisse a vítima, com quem não nutria qualquer relação de amizade, até o local dos fatos. Tampouco o álibi que parece ter sido por ele levantado (teria ido a local próximo para tratar de negócio jurídico com terceiro) se sustenta, posto que o sujeito com quem negociava não foi capaz de aclarar em qual horário recebera a visita. (e-STJ, fls. 393-394; grifou-se.) 



    A despeito da robusta prova em desfavor do paciente, a nova defesa constituída passou a suscitar a nulidade da condenação, sob a alegação de que o réu teria sido sentenciado prematuramente, isto é, antes da juntada do laudo pelo sistema detecta, que traria prova suficiente de que ele não estaria nas imediações do local do crime no momento de sua prática. 



    [...]



    A Corte a quo afastou a nulidade arguida, pois o laudo foi trazido aos autos originários e submetido ao contraditório da defesa anterior. Foi registrada, também, a ausência de prejuízo à defesa, uma vez que a condenação foi mantida com base em elementos diversos. De fato, a pretensão de anulação do processo com reabertura da instrução processual não encontra nenhum amparo. A autoria delitiva foi comprovada por meio de amplo conteúdo probatório, conforme se observa do seguinte excerto da sentença: 



    A primeira letra e os dois últimos algarismos da placa do Uno foram identificados nas imagens, o que possibilitou identificar o veículo do réu; foram tomadas informações na portaria do prédio onde o réu morava, apurado que realmente fazia uso do Uno, muito embora o veículo estivesse em nome de terceiro, que o obteve por meio de financiamento que nunca foi pago. 



    A movimentação do veículo e a localização do telefone celular utilizado pelo réu foram levantadas no detecta e na triangulação das estações rádio-base a que solicitada conexão. Os extratos dessas informações estão também no relatório de investigação, não procedendo as reclamações da defesa acerca disso. 



    O veículo em questão foi apreendido na posse do réu, conforme consta do auto de apreensão de fls. 55. Na ocasião também foi apreendido com o réu um chip de celular de código (969305509) diferente daquele que afirmou que utilizava com exclusividade (965795500). 



    [...] 



    O réu admitiu na fase policial que foi quem deu todas as informações que possibilitariam o roubo e que seguiu o carro da vítima do posto ao banco. O carro aparece nas imagens levantadas pela polícia tanto no posto quanto no trajeto, e o veículo, que seguiu junto com uma motocicleta e a que se reuniram depois mais duas, foi identificado e depois apreendido em poder do réu. Ora, a participação do réu na empreitada criminosa é evidente, não se vendo participação de menor importância; ao contrário, o réu parece ter sido quem arquitetou a empreitada, transmitindo aos comparsas os detalhes da movimentação do ofendido, e ainda seguindo o carro da vítima com o seu para assegurar o êxito da empreitada. (e-STJ, fls. 359-361). 



    Em sede de Embargos de Declaração opostos pela defesa, o Órgão colegiado do STJ enfatizou: 



    Na decisão que não conheceu do habeas corpus adotei como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que teceu esclarecimentos acerca da controvérsia, no qual foi consignado que a defesa atual buscava, por via transversa e sob evidente revolvimento fático-probatório, utilizar do habeas corpus para reabrir a instrução probatória e superar eventual atuação equivocada da defesa anterior. 



    No parecer ministerial, o representante do Parquet faz referência às imagens fornecidas pelo posto de gasolina Xaranga, localizado na Rua Coronel Diogo, nas quais foi verificado que o Fiat Uno prata, placa PWE9359, dirigido pelo paciente, teria feito o mesmo trajeto que o veiculo da vitima, a qual fora seguida do posto de gasolina citado, até seu destino final, o Banco Bradesco da Avenida Lins de Vasconcelos. Segundo o relatório, a vítima trafegava às 12h18m24s, dirigindo seu veiculo Renault Sandero em direção ao Banco Bradesco, e às 12h18m37s, o veiculo do paciente, que estava estacionado na Rua Coronel Diogo, próxima ao posto, vai em direção à Rua Mesquita, seguindo o veiculo da vitima. 



    Tal relatório foi trazido aos autos originários e foi submetido ao contraditório da defesa anterior, que nada questionou sobre os dados nele lançados, tendo inclusive, ressalta-se, confirmado que o aqui paciente teria efetivamente transitado pelo local dos fatos. O próprio acusado confirmou, em seu interrogatório judicial, que, no dia dos fatos estava sim a bordo e conduzindo aquele mesmo veículo nas imediações do local da execução, porém, com a ressalva de que não estava seguindo a vítima. 



    Sendo assim, há prova técnica suficiente para a condenação do paciente, que foi submetida ao contraditório, com o devido confronto da localização dos veículos da vítima e do embargante. 



    Sendo esse o quadro fático, não se verifica de que modo a rediscussão do relatório relacionado à localização dos veículos na data dos fatos (Sistema Detecta) beneficiaria o paciente, tendo em vista a existência de provas idôneas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Até porque, repita-se: O próprio acusado confirmou, em seu interrogatório judicial, que, no dia dos fatos estava sim a bordo e conduzindo aquele mesmo veículo nas imediações do local da execução, porém, com a ressalva de que não estava seguindo a vítima. Essa informação, aliás, foi corroborada por outros elementos de prova, a saber: 



    A movimentação do veículo e a localização do telefone celular utilizado pelo réu foram levantadas no detecta e na triangulação das estações rádio-base a que solicitada conexão. Os extratos dessas informações estão também no relatório de investigação, não procedendo as reclamações da defesa acerca disso. 



    O veículo em questão foi apreendido na posse do réu [...]. O réu admitiu na fase policial que foi quem deu todas as informações que possibilitariam o roubo e que seguiu o carro da vítima do posto ao banco. O carro aparece nas imagens levantadas pela polícia tanto no posto quanto no trajeto [...]. 



    Em suma, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades apontadas pelo impetrante traduzem, em verdade, o mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. Ou seja: busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. 



    Enfim, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). É da competência do Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 135.382, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente